Tribunal: TJDFT
Processo: 0708851-81.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de abertura de inventário, formulada por companheira sobrevivente, sob o fundamento de não apresentação dos documentos exigidos, mesmo após intimações para emenda.
2. A autora pleiteava a abertura do inventário, sua nomeação como inventariante, o reconhecimento do direito real de habitação e a inclusão de bens não escriturados, alegando posse comprovada e ausência de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível admitir a petição inicial de inventário com a ausência de documentos exigidos pelo juízo, especialmente certidões de matrícula dos imóveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos dos arts. 321, p.u., 330, IV, e 485, I, do CPC, é legítimo o indeferimento da petição inicial quando, após intimações, a parte autora não supre a ausência de documentos considerados essenciais para o ajuizamento da ação.
5. A alegação de possibilidade de partilha de direitos possessórios não afasta o vício processual constatado, pois o juízo a quo determinou, por duas vezes, a apresentação de documentos imprescindíveis, especialmente certidões de matrícula dos imóveis arrolados.
6. A jurisprudência reconhece a necessidade de apresentação de documentos substanciais à propositura da ação, e a sua ausência, não suprida no prazo legal, impede o prosseguimento regular do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de documentos essenciais à propositura da ação, não suprida após intimações judiciais, justifica o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.
2. A alegação de posse ou partilha de direitos possessórios não afasta a necessidade de apresentação de certidões de matrícula dos imóveis, quando exigidas pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, p.u.; 330, IV; 485, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1040715/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, j. 04.05.2010, DJe 20.05.2010;
TJDFT, Ap. Cív. 0722592-84.2021.8.07.0003, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11.05.2022, DJe 30.05.2022.